Tribunal: TJBA
Processo: 8071932-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071932-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINA ROSA LOPES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, em sede de Cumprimento de Sentença, com o objetivo de apurar a adequação dos cálculos ao título executivo judicial. A Recorrente sustent
ou
a desnecessidade da produção da prova pericial, alegando suficiência dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é possível ao Juiz, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, determinar, de ofício, a realização de perícia contábil, para apuração do valor da execução, mesmo diante da oposição da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juiz é o destinatário final da prova e, à luz do princípio da persuasão racional, possui ampla liberdade para decidir sobre a necessidade de produção de provas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou determinar, de ofício, outras que entender essenciais à formação de seu convencimento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Julgador, ao constatar dúvida sobre a correção dos cálculos apresentados, na fase de cumprimento de sentença, pode
ordenar
, de ofício, a realização de perícia contábil, sem que isso implique violação ao contraditório ou à imparcialidade, conforme decidido no AgInt. no AREsp n. 637.591/SP e no AgInt no AREsp n. 2261092/RJ.

5. A perícia contábil se mostra indispensável, quando necessária à verificação da conformidade dos valores executados com os parâmetros fixados na decisão judicial exequenda, assegurando a justa solução da lide e a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.175.616/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.03.2011, DJe 04.03.2011;
STJ, AgInt no AREsp 637.591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.10.2019, DJe 24.10.2019;
STJ, AgInt no AREsp 2261092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023;
TJ-GO, AI 5299946.55.2022.8.09.0137, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8071932-57.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
REGINA ROSA LOPES
, sendo
Agravad
o o

BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.